Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 10 PORÇÕES DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 19,78G, E 22 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 18,60G. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 (tráfico de drogas), inviável a absolvição do réu.
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, especialmente, pelos depoimentos, em juízo, dos policiais, e a apreensão de quantidade significativa de drogas, sendo que a forma do seu acondicionamento, fracionada de forma apropriada para venda, comprovam a regularidade delitiva do réu.
3. Deve ser considerada como negativa a circunstância judicial da personalidade do agente quando o acusado imputar a propriedade das drogas ao seu enteado, menor de idade, demonstrando-se egoísta e com sentimento de desprezo pelo menor.
4. Cabível a aplicação da circunstância judicial desfavorável do disposto do art. 42, da Lei 11.343/2006 na primeira fase da dosimetria da pena quando for considerado em conjunto a natureza da substância (crack e cocaína) e a quantidade relevante de droga apreendida (19,78g de crack e 18,60g de cocaína).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.